Tribunal: TJSP
Processo: 1004338-30.2022.8.26.0066
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE BARRETOS. Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, para condenar a Municipalidade ao pagamento de parte de débito em aberto resultante de serviços contratados e não pagos. Pretensão da autora à reforma. Cabimento, em parte. Documentos dos autos que levam à conclusão da efetiva prestação do serviço contratado, sendo

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE BARRETOS. Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, para condenar a Municipalidade ao pagamento de parte de débito em aberto resultante de serviços contratados e não pagos. Pretensão da autora à reforma. Cabimento, em parte. Documentos dos autos que levam à conclusão da efetiva prestação do serviço contratado, sendo irrelevante a ausência de empenho para a liquidação de parte dos valores cobrados. Vedação ao enriquecimento ilícito do ente público. Termo inicial da incidência dos juros moratórios sobre os valores consubstanciados nas notas fiscais no 1638 e 1805 que, contudo, deve observar a data da citação. Mora ex persona caracterizada, nos termos do art. 397, parágrafo único, do CC/02 e do art. 240, caput, do CPC. Precedentes. Honorários. Cálculo da verba que deve ser realizado de maneira escalonada, nos termos do art. 85, § 5o do CPC. Sentença parcialmente reformada. Recurso voluntário da autora parcialmente provido e remessa necessária desprovida, com observação quanto aos consectários legais.